Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que embora tenha sido reconhecida a ausência do dever de cautela por parte dos autores, a empresa ora embargante foi condenada ao pagamento de indenização, a título de dano moral.
3. Não assiste razão à parte embargante. O reconhecimento da ausência de cautela mínima por parte dos autores, que transferiram quantias em dinheiro para terceiro desconhecido, não exime a empresa ré pelos transtornos proporcionados pela fragilidade de seus sistemas de segurança, que ante a vulnerabilidade verificada, permitiu que terceiro tivesse acesso a dados pessoais e exposição de suas vidas privadas, violando, por conseguinte, os direitos de personalidade dos autores.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.